Tribunal: TJBA
Processo: 8025636-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025636-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JOELITA CASTORINA DE SANTANA Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL LASTREADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FIRMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 8016794-81.2019.8.05.0000. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR(A) DA REDE ESTADUAL. CÁLCULO DA DIFERENÇA A PAGAR. TEMA 1.169 DO STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8002375-55.2023.8.05.0052, em que é embargante JOELITA CASTORINA DE SANTANA e embargado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher o recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça